Tribunal: TCU
Processo: 015.919/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Rômulo Cruz Gomes contra decisão do Acórdão 9.247/2022-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interporto pelo Sr. Francisco Rômulo Cruz Gomes contra o Acórdão 9247/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 9247/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares as contas do Sr. Francisco Rômulo Cruz Gomes, dando-lhe quitação plena, nos termos do art. 17 da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.